Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715112-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, pois tocava à parte atualizá-lo. Certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões aos agravos. I. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR